Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL – CODHAB. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O programa habitacional do Distrito Federal se destina a distribuir imóveis, de acordo com o plano de desenvolvimento habitacional às pessoas que preencham os requisitos para inscrição e classificação no Cadastro da Habitação do Distrito Federal, perante a CODHAB, e dentro das possibilidades de atendimento, a fim de solucionar as necessidades de moradia.

2. No caso dos autos, reputo plausível a narrativa da apelada de que efetivamente resida no local, no apartamento superior a loja comercial, onde exerce seu labor, alugando, ainda, a casa dos fundos, como forma de auferir renda extra. 2.1 Certo é que ao obstar a adjudicação do imóvel alegando desvio de finalidade, faz-se necessária a comprovação de sua ocorrência pela apelante, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Mostra-se correta a fixação do valor da causa com base em valor estimado do imóvel sobre o qual recai a adjudicação, correspondente ao proveito econômico da pretensão autoral.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida